Tribunal: TJSP
Processo: 1070595-42.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de permuta prevê a troca de imóveis de titularidade dos Requeridos (que corresponde à área total de 3.600,00m2) por uma "torre comercial de escritórios" a ser construída pela Autora naquela área (que seria entregue aos Requeridos), enquanto que a Autora seria proprietária de "torre residencial" (também construída

Ementa:
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de permuta prevê a troca de imóveis de titularidade dos Requeridos (que corresponde à área total de 3.600,00m2) por uma "torre comercial de escritórios" a ser construída pela Autora naquela área (que seria entregue aos Requeridos), enquanto que a Autora seria proprietária de "torre residencial" (também construída naquela área) - Parte da área dos imóveis dos Requeridos foi objeto de desapropriação judicial - Incabível o prosseguimento da relação contratual - Caracterizada a rescisão do contrato de permuta - Devida a restituição dos valores pagos - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e condenar os Requeridos à restituição do valor de R$ 341.360,28 - Pretensão relativa a domínio de bem imóvel - Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I (nos termos do artigo 5o, inciso I.17, da Resolução número 623/2013, com as alterações dadas pela Resolução 813/2019, ambas do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo) - RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I